Tribunal: TJDFT
Processo: 0723885-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0723885-59.2025.8.07.0000 PACIENTE: NATHAN LUCAS MATOS MARTINS IMPETRANTE: ERICK SANTOS BARROS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E S P A C H O Aguardem-se as informações e, em seguida, prossiga-se à d. Procuradoria de Justiça. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator